Tribunal: TJPA
Processo: 0801317-11.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801317-11.2020.8.14.0009

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PROVA INUTIL. NECESSIDADE APENAS DE PRODUÇÃO DE PROVAS DOCUMENTAIS. REJEITADA. MÉRITO. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO E TED QUE BENEFICIOU A AUTORA. INOCORRÊNCIA DE ABALO MORAL. DESCONTOS COMO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
REFORMAR A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS, JULGANDO IMPROCEDENTE A DEMANDA. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA JULGADO PREJUDICADO.

.

I -
Analisando a documentação acostada verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo que contém a assinatura da parte Autora no contrato firmado sob o n. 559440086, além de TED referente ao valor contratado em empréstimo, demonstrando com isso que a Requerente fora beneficiada pelo valor em sua conta.

II -
A validade deste contrato em nenhum momento foi refutado pela Autora, ou mesmo pleiteado um exame grafotécnico na assinatura posta, o que nos leva a crer que é valido e eficaz.

III - Os descontos se iniciaram em agosto de 2015, só tendo a presente ação sido proposta em abril de 2020, o que pesa em desfavor da Autora, já que não é razoável que tenha aceitado passivamente, por tanto tempo, descontos indevidos em sua conta bancária.

IV -
Os referidos descontos diretamente da conta da autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801318-93.2020.8.14.0009

APELANTE/APELADO: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MESQUITA

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

APELADO/APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MESQUITA e BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que foi surpreendida por descontos em sua conta corrente junto ao banco Requerido, decorrentes de empréstimo realizado por meio do contrato n. 559440086

no valor total de R$561,37 (quinhentos e sessenta um reais e trinta e sete centavos) a ser descontado em 72 parcelas mensais.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou procedente a pretensão autoral, tendo declarado a nulidade do contrato, bem como condenado o banco Requerido a restituir em dobro todos os valores descontados, além de indenizar a Autora em R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, o Autora interpôs recurso de Apelação pretendendo a reforma da sentença no sentido de majorar a condenação por danos morai para R$5.000,00 (cinco mil reais), além de determinar que os danos materiais comecem a fluir a partir do evento danoso.

O Banco também interpôs recurso de Apelação, arguindo preliminarmente cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento do seu pedido de depoimento pessoal e no mérito afirmou que o empréstimo estaria comprovado através do contrato juntado, além do favorecimento da Autora por meio do TED do valor, também comprovado.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801318-93.2020.8.14.0009

APELANTE/APELADO: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MESQUITA

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

APELADO/APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MESQUITA e BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

Dito isto, passo a analisar o Recurso de Apelação interposto pelo Banco.

Quanto à preliminar arguida, entendo que não há o que se falar em cerceamento do direito de defesa, posto que o presente caso não necessita de provas para além das documentais, sendo desnecessária qualquer outra prova além das que possam desde já serem produzidas na fase postulatória.

Assim, é dever do Magistrado indeferir provas inúteis, como a que pretendia o Banco Recorrente, motivo pelo qual rejeito a preliminar sem maiores argumentos.

No mérito entendo assistir razão ao Banco Apelante, senão vejamos.

Analisando a documentação acostada verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo que contém a assinatura da parte Autora no contrato firmado sob o n. 559440086.

Além do contrato, vale ainda destacar, que fora juntado comprovante do TED referente ao valor contratado em empréstimo, demonstrando com isso que a Requerente fora beneficiada pelo valor em sua conta.

Ressalto que a validade deste contrato em nenhum momento foi refutado pela Autora, ou mesmo pleiteado um exame grafotécnico na assinatura posta, o que nos leva a crer que é valido e eficaz.

Ademais, cumpre destacar que os descontos se iniciaram em Agosto de 2015, só tendo a presente ação sido proposta em abril de 2020, o que pesa em desfavor da Autora, já que não é razoável que tenha aceitado passivamente, por tanto tempo, descontos indevidos em sua conta bancária. Assim, conquanto o pedido não tenha sido atingido pela prescrição quinquenal, fato é que a passividade do autor por extenso período constitui indício de que a contratação foi realmente legal, como alega e comprova suficientemente o banco réu e corrobora as provas dos autos.

Desta forma, os referidos descontos diretamente da conta da autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pelo Requerido e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença em todos os seus termos, julgando improcedente a demanda.

Julgo prejudicado o Recurso interposto pela Autora e determino a inversão do ônus de sucumbência, sendo que a cobrança ficará suspensa pelo prazo legal, tendo em vista ser a Autora beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023